Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716679-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Ao ID 26174436, o agravante manifestou-se sobre a possibilidade de discussão, na via da Exceção de Pré-executividade, sobre o excesso na execução e o erro nos índices de correção aplicados ao valor executado. Na mesma oportunidade, requereu a reconsideração da Decisão liminar, proferida por esta relatoria ao ID 25992532. Anoto que a decisão liminar analisou apenas o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 995 do Código de Processo Civil, vale dizer, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A despeito dos argumentos apresentados pelo recorrente ao ID 26174436, as conclusões desta relatoria sobre a ausência de urgência no Agravo de Instrumento se mantêm. Desta maneira, as questões expostas pelo recorrente deverão ser analisadas no momento do julgamento do Agravo de Instrumento pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Considerando que o Agravado já apresentou Contrarrazões ao recurso, retornem-se os autos conclusos, para a prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator